Tribunal: TJES
Processo: 0000169-34.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000169-34.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISMAR CONCEIÇÃO DE JESUS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E ESTUPRO. ROUBO MAJORADO. COAUTORIA E PARTICIPAÇÃO.
REDUÇÃO DA PENA BASE. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra a sentença da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia que condenou os apelantes, por latrocínio e estupro (Elismar Conceição de Jesus e Jardel Alves dos Santos) e por roubo majorado (Valdir Gonçalves). Os fatos ocorreram em 23/07/2024, quando os réus, com auxílio de um adolescente, invadiram a residência da vítima Valéria Ferrugine ("Teteia"), a agrediram, estupraram e mataram, subtraindo-lhe bens. “Valdir” permaneceu no veículo do lado de fora, mas auxiliou no transporte dos objetos subtraídos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação dos réus “Elismar” e “Jardel” pelos crimes de latrocínio e estupro; (ii) estabelecer se a condenação de “Valdir” por roubo majorado deve ser mantida diante de sua alegação de ausência de dolo; (iii) analisar a adequação da pena-base e do valor fixado a título de indenização mínima pelos danos morais causados aos familiares da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação ao pedido absolvição formulado pelas defesas de “Elismar” e “Jardel”
, a materialidade e autoria do estupro e do latrocínio estão comprovadas por meio de diversos laudos periciais, inclusive biológico, cadavérico, de local e de DNA, além da prova testemunhal e da confissão parcial do réu “Jardel”, que confirmou sua presença e atos libidinosos no local do crime, bem como a agressão à vítima e sua subjugação física.

4. A participação de “Elismar” nos crimes restou evidenciada por imagens de videomonitoramento que o mostram entrando e saindo da casa com “Jardel”, carregando os bens subtraídos, além de vestígios de sangue nos chinelos que usava, o que confirma sua presença no local e adesão ao plano criminoso.

5.
Quanto a
tese de ausência de dolo sustentada por “Valdir”
é afastada diante da permanência de seu veículo nas imediações durante todo o crime, da presença de sangue da vítima no interior do carro e da prova de que ajudou a carregar os bens subtraídos, caracterizando participação consciente nos delitos.

6.
No que se refere ao pedido de fixação da pena base no mínimo legal formulado por “Jardel” e “Valdir”
, a dosimetria da pena aplicada aos réus foi corretamente fundamentada, com exasperação da reprimenda básica em razão da elevada culpabilidade, premeditação, uso de violência e circunstâncias do crime, além de maus antecedentes no caso de “Jardel”.

7.
Em relação ao pedido de redução ou exclusão da condenação

mínima
pelos danos causados a
os familiares da vítima
, o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de forma solidária entre os três réus, é proporcional à gravidade do crime e ao sofrimento dos familiares da vítima, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000169-34.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELISMAR CONCEIÇÃO DE JESUS
(DPE)
, JARDEL ALVES DOS SANTOS
(DPE)
E VALDIR GONÇALVES
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: GILBERT DIEGO PAIVA MATTEDI - ES39723
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelações criminais
, interpostas por

ELISMAR CONCEIÇÃO DE JESUS
,
JARDEL ALVES DOS SANTOS
e
VALDIR GONÇALVES
, contra a sentença de id. 12338843, complementada pela decisão de id. 12338853, proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, que os condenou, nos seguintes termos:

(i)
JARDEL ALVES DOS SANTOS
: latrocínio e estupro (art. 157, caput, c/c § 3º, II, e art. 213,
caput
, na forma do art. 69, todos do CP), à pena de
31
(trinta e um)
anos e
0
5
(cinco)
meses de reclusão,
em regime fechado
e ao pagamento de
131
(cento e trinta e um)
dias-multa
;

(ii)
ELISMAR CONCEIÇÃO DE JESUS
: latrocínio e estupro (art. 157, caput, c/c § 3º, II, e art. 213,
caput
, na forma do art. 69, todos do CP), à pena de
2
6 (vinte e seis)
anos
e 10 (dez) meses
de reclusão,
em regime fechado e ao pagamento de

29

(
vinte e nove
)
dias-multa
e

(iii)
VALDIR GONÇALVES
: roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de
7 anos e 4 meses de reclusão,
em regime semiaberto e ao pagamento de

116
(cento e dezesseis)
dias-multa
.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 23 de julho de 2024, no Centro do município de Nova Venécia, os réus e um adolescente, irmão do acusado “Jardel”, dirigiram-se à residência da vítima, Valéria Ferrugine, com o pretexto de “
cobrar uma dívida
”.

Consta, que os acusados “Jardel” e “Elismar” adentraram a residência da ofendida, conhecida por "Teteia", enquanto o réu Valdir e o menor permaneceram do lado de fora, aguardando no veículo.

Dentro do imóvel, os réus amarraram, amordaçaram e agrediram brutalmente a vítima, submetendo-a ainda a atos de violência sexual, e, ao final, ceifaram sua vida com o intuito de assegurar a subtração de seus pertences (televisores e outros objetos).

Em seguida, os objetos foram levados para o veículo conduzido pelo acusado “Valdir”

e evadiram-se do local, sendo posteriormente encontrados vestígios de sangue da vítima no interior do automóvel, bem como sêmen na região anal da ofendida, conforme o laudo biológico acostado aos autos.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas, destacando-se, desde logo, que farei a análise conjunta dos apelos, tendo em vista que os requerimentos se assemelham.

Com relação ao
pedido de absolvição
do crime de estupro,
por ausência de provas e dolo

formulado pelos réus

“Jardel” e “Elismar”, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo
boletim de ocorrência
(id. 12338593 - 10/19), pelos
laudos periciais em objeto
(id. 12338627 – 4/23 e 25/31), pelo
laudo biológico
de id. 12338627 – 51/52, pelo
laudo em materiais
(id. 12338627 – 58/65), pelo
laudo de local dos fatos
(id. 12338627 – 67/76 e id. 12338628 – 1/4), pelo
laudo de exame de imagens
(id. 12338628 – 21/48), pelo
laudo de local de morte violenta
(id. 12338628 – 51/76 e id. 12338629 1/63), pelo
relatório fina
l (id. 12338630), pelo
laudo cadavérico
(id. 12338792), pelo
laudo toxicológico
(id. 12338794), pelo
laudo de DNA
(id. 12338813)
e pela prova oral produzida durante a instrução criminal
.

No que tange à
autoria
, as provas produzidas são igualmente robustas e convergentes, sendo possível extrair um cenário bastante claro da dinâmica criminosa.

Em relação ao acusado “Jardel”
, em Juízo (id. 12338834 – link), este confessou sua participação no crime, esclarecendo que foi até a casa da vítima com réu “Elismar” para cobrar uma dívida.

Relatou, ainda, ter mantido contato físico com a vítima, inclusive no momento em que, segundo ele, a ofendida teria “reagido”, ocasião em que “Elismar” teria desferido socos, e ele próprio a segurou pelo pescoço, amordaçando-a e amarrando suas mãos e pernas.

O acusado narrou que se masturbou próximo ao corpo da vítima e que sua ejaculação teria respingado, versão que, embora tente afastar a consumação do estupro, reforça sua participação em atos libidinosos.

Não bastasse, é possível verificar do laudo de exame de imagens (id. 12338628 – 21/48), o acusado entrando e saindo da casa da vítima, bem como foi identificado visualmente pelas testemunhas e policiais, por já ser conhecido na região.

Além disso, o réu “Jardel” foi detido horas após o crime, sujo de sangue, com vestígios em seus chinelos (confirmado por perícia serem compatíveis com a cena do crime), além de seu relato ser coerente com a dinâmica revelada no local dos fatos.

A versão defensiva de que o acusado “Jardel”
não teria
pratic
ado
conjunção carnal
com a vítima, embora relevante à discussão da tipicidade específica do art. 213, não afasta sua coautoria ou participação ativa no estupro coletivo, pois não há exigência legal de que todos os autores pratiquem o mesmo ato físico, bastando que contribuam para a violência sexual por meio de atos que viabilizem, reforcem ou legitimem a conduta do comparsa, como na hipótese.

Quanto ao acusado “E
lismar”
,
e
mbora tenha negado ter adentrado a residência da vítima, sua versão entra em contradição com as provas colhidas.

Digo isso, porque o réu foi filmado pelas câmeras de segurança entrando e saindo do local com o corréu “Jardel”, bem como carregando os objetos subtraídos do imóvel.

Ademais, o exame pericial nos chinelos que usava, indicou presença de sangue compatível com a cena do crime.

Não bastasse, o acusado “Jardel” o apontou como o autor das agressões físicas contra a vítima.

Tais elementos revelam, com segurança, que o apelante “Elismar” participou ativamente da tortura, da violência sexual e da morte da vítima.

Ressalto que, ainda que se aceitasse sua permanência no lado externo da residência por parte do tempo, a simultaneidade de sua fuga com o corréu “Jardel”, carregando os bens subtraídos e os vestígios em sua roupa, afastam a tese de que teria se limitado a um suposto papel periférico.

Rejeita-se, pois, a tentativa da defesa de “Elismar” de
desclassificação para roubo simples ou de responsabilização apenas por ato diverso
.

A vontade convergente com o acusado “Jardel”, associada à presença no local, uso de violência, transporte de bens e ocultação conjunta do crime, revelam adesão ao plano criminoso em toda sua extensão.

Já o réu “
Valdir”
,
busca afastar sua responsabilidade, alegando que foi apenas contratado para fazer um “frete”, sem saber da intenção dos corréus.

Tal alegação, no entanto, não encontra respaldo no conjunto probatório, já que ficou demonstrado que o veículo que dirigia permaneceu nas imediações durante toda a ação criminosa, bem como sangue da vítima foi encontrado no interior do seu carro, o que indica que teve contato com o corpo ou com os objetos ensanguentados, mesmo sem ter feito qualquer tentativa de interromper ou denunciar os fatos.

Além disso, o réu “Valdir” ajudou a carregar os bens subtraídos, como confirmado nos autos, pelas imagens de videomonitoramento e pelo próprio acusado “Jardel”.

A alegação de que agiu sem dolo deve ser afastada
, pois segundo a
t
eoria do domínio do fato e da coparticipação consciente exige que se responsabilize quem, mesmo sem executar diretamente o núcleo do tipo penal, viabiliza e reforça sua realização, como na hipótese.

A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilização do motorista ou “olheiro” que permanece nas imediações para garantir a fuga, sendo considerado partícipe ou coautor, conforme o grau de adesão.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.162.319/SC,
relator Ministro

Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe de
14/10/2024
).

No caso dos autos, o acusado “Valdir” prestou apoio logístico, facilitou a fuga e transportou os produtos do crime, o que é mais do que suficiente para a condenação.

Assim,
mantenho
a condenação dos apelantes “Jardel” e “Elismar” pela prática dos crimes de latrocínio e estupro e a de “Valdir” por roubo circunstanciado.

Quanto aos pedidos de
fixação da pena base no mínimo legal
, formulados pelos acusados
“Jardel” e “Valdir”
, verifico que o Magistrado, de forma acertada, exasperou a
culpabilidade
para ambos os réus no crime de latrocínio/roubo, em razão da premeditação e por se valerem da confiança da vítima, bem como as
circunstâncias do delito
, por terem sido os crimes praticados no período noturno e em concurso de pessoas.

Além disso, sopesou os antecedentes criminais para o acusado “Jardel”.

Com relação ao crime de estupro imputado ao acusado “Jardel”, o MM. Juiz, também de forma correta, considerou os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, desfavoráveis ao réu, já que o réu possui condenação pretérita com trânsito em julgado e, além do crime ter sido praticado a noite e em concurso de pessoas, a vítima teve suas mãos e pernas amarradas, e a boca amordaçada.

Assim, em razão da presença de circunstancias judiciais desfavoráveis, inviável fixar as
reprimenda
s
básica
s
no mínimo legal, sendo certo que o montante arbitrado pelo Magistrado de primeiro grau, mostrou-se proporcional e razoável ao caso dos autos, razão pela qual as
conservo
:

(i)
para o acusado “Jardel”
, em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, para o crime de latrocínio e em 07 (sete) anos de reclusão, para o crime de estupro e

(ii)
para o réu “Valdir”
, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para o crime de roubo circunstanciado.

Quanto as demais fases da dosimetria, por terem sido realizadas de forma acertada e, por não serem identificadas irregularidades, as
mantenho
.

No que se refere ao pedido de
exclusão ou redução da indenização mínima
pelos danos causados
aos familiares da vítima, formulado pela defesa do acusado “Jardel”, ressalto que fora oportunizado aos acusados o direito do contraditório durante a instrução probatória, já que o órgão ministerial o suscitou desde o início da ação penal a condenação de ressarcimento, atribuindo o valor mínimo em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Além disso, restou demonstrado o abalo sofrido pela família da vítima, ante a crueldade e a brutalidade do ato praticado pelos réus, razão pela qual não há como excluir a condenação.

Quanto ao valor arbitrado, o Magistrado, fixou o valor mínimo da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nesse ponto, ressalto que em razão da responsabilidade solidária dos 03 (três) acusados, o valor arbitrado se mostra proporcional e razoável à extensão do dano e ao sofrimento causado aos familiares da vítima.

Assim, conservo o valor da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.